Tribunal: TJSP
Processo: 2128302-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de rescisão contratual – Compra e venda - Insurgência contra o deferimento do pedido de tutela antecipada determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e não inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes – Acórdão negou provimento ao recurso - Determinação de reapreciação do agravo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista tese

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de rescisão contratual – Compra e venda - Insurgência contra o deferimento do pedido de tutela antecipada determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e não inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes – Acórdão negou provimento ao recurso - Determinação de reapreciação do agravo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista tese fixada pelo C. STJ, com repercussão geral, no Recurso Especial no 1891498/SP, Relator o D. Min. Marco Buzzi, que firmou a tese de que "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (Tema 1.095) - Pretensão do comprador em rescindir o contrato em razão de dificuldades financeiras - Ausência de inadimplência ou comprovação da constituição em mora - Inaplicabilidade do Tema 1095 do STJ – Precedentes - Existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC – Julgado revisto – Resultado mantido.